Tribunal: TJPA
Processo: 0003546-83.2016.8.14.0601
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003546-83.2016.8.14.0601

APELANTE: ADOLFO JOSE SOUZA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DEFORMIDADE PERMANENTE. RECONHECIMENTO PESSOAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §2º, IV, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de reconhecimento formal do acusado, nos moldes do art. 226 do CPP, acarreta nulidade das provas quanto à autoria; (ii) estabelecer se a valoração negativa dos motivos e circunstâncias do crime, com base na deformidade permanente da vítima, configura
bis in idem
e impõe redimensionamento da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento formal previsto no art. 226 do CPP somente se impõe quando houver dúvida sobre a autoria, sendo prescindível quando o conjunto probatório, como no caso, é robusto e coeso, incluindo o depoimento da vítima em ambas as fases processuais, a confirmação da testemunha presencial e a admissão parcial dos fatos pelo próprio réu.

4. A deformidade permanente constitui elemento do tipo penal qualificado do art. 129, §2º, IV, do CP, sendo vedada sua utilização como fundamento para agravar os motivos e circunstâncias do crime, sob pena de
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de reconhecimento formal não acarreta nulidade da prova quando a autoria delitiva está devidamente demonstrada por outros elementos probatórios idôneos. 2. É vedada a valoração negativa de circunstâncias que já integram o tipo penal, sob pena de
bis in idem
.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 129, §2º, IV, 33, §2º, alínea “c”; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 896518/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.859.301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 16.06.2020; TJCE, ApCrim n. 0206310-87.2023.8.06.0293, Rel. Desa. Lígia Andrade, 1ª Câmara Criminal, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Adolfo Jose Souza Costa apela de sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §2º, IV, do CP (ID 16942569 / 16942570).

O recorrente pugna pela absolvição por insuficiência probatória porquanto não foi submetido a reconhecimento pessoal nos moldes do art. 226 do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal (ID 16942571 e ID 16942572).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 16942582), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo parcial provimento do recurso (ID 20347681).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

O caso é de apelante condenado pelo crime de lesão corporal, estando a materialidade comprovada inicialmente pelo Laudo pericial n. 2016.01.010769-TRA, confirmada por meio do laudo complementar nº 2016.01.011338-TRA - que atestou ofensa à integridade corporal da vítima Antônio Jorge Lemos Freitas por meio de ação contundente resultando em “deformidade permanente com prejuízo da estética”, (ID 16942533).

No tocante a autoria delitiva, convém destacar o depoimento da vítima em juízo, conforme consignado na sentença:

“
O ofendido ANTÔNIO JORGE LEMOS FREITAS em sua oitiva perante o Juízo informou que estava em seu carro no Terminal Hidroviário de Belém para entregar uma mercadoria em um barco que faz a linha Belém-Ponta de Pedras; a vítima parou o carro na beira da pista quando sentiu que seu carro tinha balançado um pouco, olhou e percebeu que o carro do réu havia encostado em seu veículo; desceu e percebeu que não tinha ocorrido maiores danos, apenas um risco leve no seu veículo; quando retornou ao carro, o réu veio em sua direção e bateu no vidro, a vítima desceu e foi surpreendida com um soco no rosco e caiu no chão; foi ajudado pelo padrasto do réu; o depoente afirma que entregou a mercadoria e seguiu para a Delegacia do Comércio; no dia seguinte foi ao Centro de Perícias Científicas RENATO CHAVES fazer o exame de corpo delito, no entanto, após 3 ou 4 dias começaram a aparecer sequelas, lesões roxas em seu corpo, alega que recebeu vários chutes pelo corpo quando estava no chão;(...).” (ID 16942569 - Pág. 2)

Em complemento, a testemunha Edson de Andrade e Silva em juízo afirmou que apartou a briga entre o recorrente e a vítima (ID 16942569 - Pág. 2).

Já o recorrente na fase policial alegou que apenas se defendeu da vítima por meio de um empurrão, nos seguintes termos:

“
Afirma que é TAXISTA, pois exerce sua atividade de trabalho no PONTO que fica localizado no TERMINAL HIDROVIÁRIO DE BELÉM; QUE, no dia 28/07/2016 estava no ponto de taxi já citado, quando um VEICULO ZAFIRA de PLACA 0401 veio a COLIDIR no PARA-LAMA do LADO ESQUERDO DIANTEIRO do veículo do declarante que é um SIENA de placa OTF-0113/PA, que tal colisão foi no momento em que o declarante estava saindo do terminal com passageiros, QUE, o declarante desceu do veículo e foi verificar e questionar a batida, chamou a atenção do passageiro que soube chamar JORGE, o qual não gostando e achando que não estava errado partiu para agressão lhe empurrando, ocasião em que o declarante teve que se DEFENDER dos ATAQUES de JORGE, empurrando-o também; QUE, registrou o fato na Seccional do Comércio; QUE, perguntado ao declarante se agrediu JORGE com um soco? Respondeu negativamente.” (ID 16942531 - Pág. 3
)

Contudo, em juízo, o réu afirmou que “não são verdadeiros os fatos relatados na denúncia; que estava em frente à Cooperativa de Táxi no Terminal Hidroviário pegando passageiros que chegavam e a vítima encontrava-se no local atrapalhando a saída de seu táxi; que desceu do veículo pra pedir para a vítima tirar seu veículo quando iniciou uma discussão; não agrediu a vítima e que ela está tentando prejudicá-lo; nega que tenha praticado o crime (...)” (ID 16942569 - Pág. 2).

Sob outro ângulo, a defesa do apelante Adolfo José Souza Costa sustenta, como causa de absolvição, a nulidade das provas relativas à autoria delitiva, sob o argumento de que não foi realizado o reconhecimento formal do acusado conforme as exigências previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Sem embargo, “como se sabe, o art. 226 do Código de Processo Penal antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, prevê em seu caput que o rito terá lugar ‘quando houver necessidade’, ou seja, o reconhecimento apenas deverá seguir o procedimento previsto quando houver dúvida sobre a identificação do suposto autor.” (TJCE,
ApCrim n. 0206310-87.2023.8.06.0293
, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 15.10.2024).

Destarte, a dinâmica dos fatos, tal como delineada nos autos, não deixa margem a incertezas: a vítima, nas fases inquisitiva e judicial, identificou de forma segura o acusado como autor da agressão; a testemunha Edson afirmou ter apartado a discussão entre os envolvidos, e o próprio réu, ainda que em versão defensiva, admite ter discutido com a vítima no local dos fatos.

Diante desse conjunto harmônico de elementos, torna-se desnecessário o reconhecimento formal, porquanto a identidade do autor já se encontrava suficientemente demonstrada, prevalecendo, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência das formalidades legais do reconhecimento não acarreta nulidade do processo quando a autoria delitiva está amparada em outras provas idôneas (v.g. STJ,
AgRg no HC n. 896518/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/05/2024), como na espécie.

Dessa forma, rejeito a tese absolutória fundada na ausência de reconhecimento formal do acusado.

Sob outro ângulo, verifico que
o cálculo dosimétrico comporta reparos
.

A esse respeito, confira-se a motivação empregada pelo magistrado sentenciante ao individualizar a pena do apelante:

“
Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, observo que a ré agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; o réu é possuidor de bons antecedentes, a par do princípio constitucional da presunção de não culpa, não podendo inquéritos policiais e processos criminais em andamento serem valorados para macular essa circunstância; nenhum elemento foi coletado acerca de sua conduta social e personalidade, nada tendo a se valorar;
os motivos do delito não favorecem o réu, uma vez que nada justifica a prática delitiva levada a efeito, causando deformidade permanente na vítima; as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, pois o trauma e as sequelas ao ofendido ficarão para o resto de sua vida;
a vítima(s) em nenhum momento contribuiu à prática do crime.

Levando em consideração as circunstâncias judiciais analisadas acima, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não se encontram presentes circunstâncias atenuantes nem agravantes. Não há causas de diminuição nem de aumento de pena, motivo pelo qual a torno definitiva final. Incabível a substituição da pena, bem como a suspensão condicional da pena privativa de liberdade (artigo 44, inciso I, e artigo 77, caput, ambos do CPB). O regime inicial de pena deverá ser o ABERTO, conforme artigo 33, § 2º, alínea c, do CPB.” (ID 16942569 - Pág. 3, grifos nossos
)

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (
AgRg no REsp n. 1.859.301/PA
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020).

A esse respeito, a deformidade permanente, com prejuízo estético, já integra o tipo penal qualificado do art. 129, §2º, IV, do CP, constituindo o elemento normativo que o distingue da forma simples ou de outras qualificadoras. Assim, a utilização desse mesmo aspecto lesivo da conduta para fundamentar negativamente os motivos e as circunstâncias do crime, configura, de fato, indevido
bis in idem
, vedado pelo princípio da legalidade e pela lógica da individualização da pena. Além disso, afirmar que “nada justifica a prática do crime” não configura fundamentação concreta e idônea para negativar a moduladora dos motivos do crime, ensejando a neutralização do vetor, na linha da Súmula n. 17/TJPA.

Diante disso,
afasto a valoração negativa dos motivos e circunstâncias do crime
, por caracterizar
bis in idem
,
redimensionan
do a pena-base para 2 anos de reclusão
, tornando a reprimenda definitiva no referido patamar, diante da ausência de eventos na segunda e terceira fases do cálculo dosimétrico, mantendo-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025